Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726986-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GELCINEI DO VALE APARECIDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor GELCINEI DO VALE APARECIDO, preso desde 13/8/2022, pela suposta prática das infrações descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e resguardo da integridade física e psicológica da vítima (fls. 61/64). Alega a impetrante que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pela magistrada, visto que o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente. Logo, aponta violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal. Acrescenta que a decisão atacada padece de motivação concreta e idônea e que a medida viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a sua revogação mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de agosto de 2022 17:36:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora